Tribunal: CARF
Processo: 10380.723638/2019-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.723638/2019-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.810 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
JOSE HERMAN NORMANDO ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando este
registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
COTAS DO IMPOSTO PAGO CÓDIGO 0211. APROVEITAMENTO.
ALOCAÇÃO.
As cotas pagas do imposto devido, apurado na DAA original, não são
compensadas na declaração retificadora como imposto complementar, devendo
ser alocadas pela Receita Federal, para utilização pelo contribuinte, em
compensação ou restituição conforme procedimentos definidos por aquele
órgão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gregorio Rechmann Junior
(suplente convocado), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilsom de Moraes Filho, Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente,
justificadamente, a conselheira Andressa Pegoraro Tomazela.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.723638/2019-67
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.810 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723638/2019-67

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-87.404 da 6a Turma da DRJ
em Brasília/DF (fls. 97 e segs.).
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida por Auditor-Fiscal da DRF/Fortaleza/CE,
notificação de lançamento referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2015,
ano-calendário 2014. Foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 14.354,59
sujeito a multa de mora e juros de mora.
O lançamento decorreu da constatação da seguinte infração:
- COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO COMPLEMENTAR
Compensação indevida de imposto complementar, referente à diferença entre o valor
declarado (R$ 14.354,59) e o efetivamente comprovado (R$ 0,00). Valor glosado: R$
14.354,59.
Complementação da Descrição dos Fatos
Não consta qualquer pagamento a título de imposto complementar, cujo código de
receita é 0246. O valor informado, recolhido no código 0211, é referente a quotas do
imposto de renda apurado na declaração de ajuste anual.
O Enquadramento Legal encontra-se na referida notificação.
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 10/04/2019, conforme Aviso de
Recebimento (fl. 54) e em 16/04/2019, no pedido de impugnação (fl. 03), acompanhado
dos documentos de fls. 07/26 alega que o valor de imposto pago indevidamente por erro
na inclusão de valor de precatório na declaração.
Argumenta, também, que (fls. 04/06):
- apresentou Declaração de Ajuste Anual em 18/03/2015 e, posteriormente, em
18/05/2016 apresentou declaração retificadora;
- efetuou o pagamento do imposto devido de R$ 14.354,59 e, após a retificadora,
efetuou o pagamento de R$ 4.239,33, totalizando R$ 18.593,92;
- os valores pagos correspondem as configurações inseridas no sistema do site da
Receita Federal;
- constatou, agora, que o valor do recebimento do precatório foi incluído no quadro
errado da declaração, sendo correta a restituição;
- a declaração foi realizada de acordo com as normas da Receita Federal, informações
da época, incluindo-se o valor recebido do precatório;
- segundo informações da Caixa Econômica Federal, o desconto do imposto de renda foi
efetuado pela instituição financeira no momento em que a justiça creditou o valor do
precatório, conforme Lei no 10.833/2013;
- por informações erradas do contador e da Receita Federal, foi inserido no item 07
"Rendimentos Sujeitos a Tributação Exclusiva" o valor que deveria ser inserido no item
24 "Rendimentos não Tributáveis";
- o Auditor-Fiscal comenta que foi recolhido com o código 0211 quando deveria ser o
código 0246;
- o valor do imposto recolhido engloba os recebimentos do DPF e da SEPOG SAM e o
crédito do precatório recebido da CEF;
- o sistema da RF apresentou no quadro imposto pago/retido o valor do imposto
complementar de R$ 14.354,59, o que não justifica nova cobrança;
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.810 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723638/2019-67

- se o valor do precatório tivesse sido devidamente inserido no item 24 - Rendimentos
Isentos e não Tributáveis - ocorreria restituição;
- fez simulação da Declaração de Ajuste Anual, resultando em imposto a restituir de R$
27.143,78.
Requer a devolução do imposto pago indevidamente ou arquivamento e caso necessário
fazer uma declaração retificadora.
Em 21/06/2019, o impugnante requer complementar a impugnação (fl. 31),
acompanhada dos documentos de fls. 32/52, por meio da qual afirma que:
- recebeu Darf de cobrança com valores idênticos àqueles questionados;
- foi informado que seria efetuada análise, sendo sugerido realizar complementação da
impugnação;
- apresentou Declaração de Ajuste Anual em 18/03/2015 e, posteriormente, em
18/05/2016 apresentou declaração retificadora;
- efetuou o pagamento do imposto devido de R$ 14.354,59 e, após a retificadora,
efetuou o pagamento de R$ 4.239,33, totalizando R$ 18.593,92;
- os valores pagos correspondem as configurações inseridas no sistema do site da
Receita Federal;
- constatou, agora, que o valor do recebimento do precatório foi incluído no quadro
errado da declaração, sendo correta a restituição;
- a declaração foi realizada de acordo com as normas da Receita Federal, informações
da época, incluindo-se o valor recebido do precatório;
- o Auditor-Fiscal comenta que foi recolhido com o código 0211 quando deveria ser o
código 0246.
Requer as alterações necessárias à retificação do engano e cancelamento do Darf e
arquivamento do procedimento referente a notificação de lançamento.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 7.574,
de 2011, sendo tempestiva, motivo pelo qual dela se toma conhecimento, para examinar
as razões trazidas pelo sujeito passivo.
O contribuinte na impugnação requer, caso se entenda necessário, a entrega de
declaração retificadora. Esclareça-se que, após iniciado procedimento fiscal ocorre a
perda de espontaneidade por parte do contribuinte para apresentar declaração
retificadora conforme disposto no art. 832 do Decreto no 3.000/99 c/c com o art. 33 do
Decreto no 7.574/2011.
Quanto a exclusão dos rendimentos recebidos por precatório e informados no campo
Rendimentos Tributáveis de Pessoa Jurídica Recebidos Acumuladamente pelo Titular,
além de não fazer parte do litígio, somente poderiam ser excluídos se ficasse
demonstrado que se tratam de rendimentos isentos e não tributáveis como argumenta o
impugnante. O fato de ter havido a retenção do imposto de renda na fonte no momento
do pagamento não dispensa o contribuinte de informar o rendimento na Declaração de
Ajuste Anual.
A análise da infração apurada.
- COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO COMPLEMENTAR
Os recolhimentos efetuados a título de imposto complementar está disciplinado no art.
113 do Decreto no 3.000/99, vigente à época:
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.810 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723638/2019-67

Art.113.Sem prejuízo dos pagamentos obrigatórios estabelecidos neste Decreto, fica
facultado ao contribuinte efetuar, no curso do ano-calendário, complementação do
imposto que for devido, sobre os rendimentos recebidos (Lei no 8.383, de 1991, art. 7o).
[...]
O contribuinte apresentou Declaração de Ajuste Anual, em 18/03/2015, resultando em
imposto a pagar de R$ 13.841,35, dividido em 8 quotas de R$ 1.730,16 (fls. 67/77).
Em 18/05/2016 apresentou Declaração de Ajuste Anual retificadora apurando imposto a
pagar de R$ 3.159,34, dividido em 8 quotas de R$ 394,91, informando R$ 14.354,59 de
imposto complementar (fls. 78/88).
No caso concreto, em análise, realmente não foi pago imposto complementar, estando
correta, portanto, a infração apurada.
O contribuinte traz aos autos cópia dos Darfs de pagamento das quotas de imposto de
renda apuradas na Declaração de Ajuste Anual original e na retificadora, confirmados
nos sistemas internos da RFB (fls. 59/66 e 89/96).
Da declaração original foi recolhido R$ 13.841,28 o qual será considerado como
pagamento neste Acórdão.
Da Declaração retificadora foram pagas duas quotas de R$ 349,91 e seis quotas de R$
394,91 totalizando R$ 3.069,28.
Registre-se que o impugnante alega ter pago R$ 14.354,59 e, após a retificadora,
efetuou o pagamento de R$ 4.239,33, totalizando R$ 18.593,92.
Porém, inclui neste valor acréscimos legais, não considerados neste Acórdão, pois se
aceita somente o valor do imposto recolhido.
Assim, uma vez que não houve recolhimento de imposto complementar e, sim, de
quotas de imposto de renda apurado na Declaração de Ajuste Anual, mantém-se a
infração apurada de compensação indevida de imposto complementar.
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo a infração
apurada pela autoridade lançadora.
À unidade de origem para alocar os pagamentos efetuados sob o código 0211 no valor
total de R$ 13.841,28 referente as quotas do imposto de renda apurado na Declaração de
Ajuste Anual original.

Cientificado da decisão de primeira instância em 12/03/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 12/05/2020, Recurso Voluntário, fl. 111, por meio do qual, em apertada síntese,
sustenta já ter efetivamente pago os valores lançados em sua DAA retificadora a título de
imposto complementar.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo (despacho de fl. 150 - Portaria RFB 543/2020) e atende às
demais condições de admissibilidade, portanto dele conheço.

Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.810 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723638/2019-67

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12,
inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Não se verifica, no acórdão da turma julgadora da instância de piso, a suposta
incoerência apontada no recurso: “nota-se uma incoerência, fala-se não foi pago o imposto, a
seguir diz-se que foi recolhido e será considerada no Acordão. A dúvida é bem visível nos
termos do relatório”. A título de esclarecimento, o que ocorreu foi que o relator reconheceu os
pagamentos das oito cotas do imposto decorrentes da apuração na declaração original, mas não
sob a classificação de imposto complementar, o que de fato não são. Então, o que não foi pago
foi o imposto complementar lançado, sendo que as cotas do imposto pago da apuração original
foram reconhecidas, mas não alteram o cálculo do lançamento efetuado, ficando entretanto
determinado ao final do acórdão recorrido que a unidade da Receita Federal que for liquidar o
valor a ser cobrado aloque os pagamentos efetuados sob o código 0211, no total de r$ 13.841,28,
para seu aproveitamento pelo contribuinte.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes e, portanto, deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.810 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723638/2019-67

Fl. 157
DF CARF MF
Original